Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação - Erro de diagnóstico médico – Óbito – Perda de uma chance – Dano moral configurado – Compensação assegurada aos herdeiros em valor que não comporta modificação, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Indevido ressarcimento dos honorários do advogado contratado para patrocinar a demanda.